Tribunal: STF
Processo: RE 94823
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-28
Data de publicação: 1981-08-28

Ementa:
- DISSIDIO COLETIVO.
-O STF. TEM REPELIDO A INCONSTITUCIONALIDADE DE CLÁUSULA RELATIVA A
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DAS HORAS EXTRAORDINARIAS EXCEDENTES DE
DUAS.
- VIOLA O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO ART. ARTIGO 142 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR CRIAR BENEFICIO NÃO PREVISTO EM LEI, A
CLÁUSULA QUE CONCEDE MAJORAÇÃO SALARIAL DE, PELO MENOS, 15 POR CENTO
EM CASO DE PROMOÇÃO OU DE ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.